Tribunal: TJSP
Processo: 2105789-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência, objetivada para autorização/custeio, pela ré, de terapias multidisciplinares para paciente diagnosticado com patologia de transtorno de espectro autista (terapia ocupacional com o método de integração sensorial, fonoaudiologia com método de integração sensorial e psicologia com método

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência, objetivada para autorização/custeio, pela ré, de terapias multidisciplinares para paciente diagnosticado com patologia de transtorno de espectro autista (terapia ocupacional com o método de integração sensorial, fonoaudiologia com método de integração sensorial e psicologia com método ABA). Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Tutela provisória de urgência deve ser confirmada uma vez presente demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15). Rejeitada alegação recursal de que o tratamento não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios divulgados pela ANS e, portanto, estaria excluído do âmbito de cobertura contratual. Aparente abusividade dessa recusa, à vista do teor de enunciado sumular proposto por esta Corte (Súmula 102: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"). Prevalência, por ora, do direito à saúde em detrimento de controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual limitativa. Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial.
2. Recurso desprovido.